Tribunal: TJES
Processo: 5008725-88.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008725-88.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SILVANO ALVARENGA DA SILVA e outros

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008725-88.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SILVANO ALVARENGA DA SILVA, MARIO JOSE DA PAIXAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848
Advogado do(a) PACIENTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1 - Verificada a ocorrência de omissão no acórdão recorrido, é necessário o acolhimento dos Embargos Declaratórios para sanar o vício. 2 - Recurso provido.

20 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008725-88.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SILVANO ALVARENGA DA SILVA, MARIO JOSE DA PAIXAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848
Advogado do(a) PACIENTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela defesa de
SILVANO ALVARENGA DA SILVA
e
MÁRIO JOSÉ DA PAIXÃO,
contra o acórdão que, à unanimidade, concedeu a ordem, reconhecendo que a fixação automática de regime inicial de cumprimento de pena fechado atenta contra o princípio da individualização da pena.

A defesa aponta omissão, eis que não foi devidamente analisado o pedido de fixação do regime a ser cumprido, no que lhe assiste razão, motivo pelo qual
passo a sanar a omissão.

Vislumbro que a pena dos acusados foi aplicada em 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em relação a ambos os embargantes, de modo que, tendo em vista a predominância das circunstâncias judiciais favoráveis, bem como a condição de primariedade dos réus, devem iniciar o cumprimento da pena em regime aberto, por interpretação sistemática do artigo 33, do Código Penal.

Dessa forma, ACOLHO OS EMBARGOS, para sanar o vício apontado.

É como voto.

20 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.